Tribunal: TJPA
Processo: 0003789-78.2007.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003789-78.2007.8.14.0201

APELANTE: ETN EMPRESA TECNICA NACIONAL S/A

APELADO: FASAL S.A.,COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS SIDERURGICOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0003789-78.2007.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE:

ETN – EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A

ADVOGADO:

EVANDRO ANTUNES COSTA – OAB/PA 11.138

APELADO:

FASAL S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS

ADVOGADOS: BÁRBARA MONIQUE V. DE A. BARBOSA – OAB/PA 10.448, LEONARDO DE SOUSA LOPES – OAB/MG 64.735 E FERNANDO LAMEGO SLEUMER – OAB/MG 101.448

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ETN – Empresa Técnica Nacional S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os Embargos à Execução. A apelante alega excesso de execução em razão da aplicação do IGP-M como índice de correção monetária em vez do INPC, erro na avaliação do bem penhorado e ônus da sucumbência atribuído exclusivamente à apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução em razão da aplicação do IGP-M como indexador de correção monetária; e (ii) estabelecer se houve erro na avaliação do bem penhorado capaz de justificar a revisão da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atualização monetária visa recompor a perda do valor da moeda diante do inadimplemento, sendo adequado o uso do IGP-M em relações negociais quando inexistente cláusula contratual dispondo de forma diversa.

4.

A relação jurídica entre as partes não é de consumo, afastando a aplicação do INPC, uma vez que a empresa executada adquiriu os produtos para aprimoramento de sua atividade econômica.

5.

A alegação de erro na avaliação do bem penhorado não se sustenta, pois a apelante não apresentou documentação ou laudo técnico que comprovasse avaliação divergente, descumprindo diligência determinada pelo juízo.

6.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao devedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O índice de correção monetária a ser aplicado em relações negociais deve observar o pactuado entre as partes, e, na ausência de previsão contratual, é legítima a aplicação do IGP-M.

2.

O ônus da prova acerca do excesso de execução e da avaliação do bem penhorado cabe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.076501-2/002, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 22/01/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0003789-78.2007.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE:

ETN – EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A

ADVOGADO:

EVANDRO ANTUNES COSTA – OAB/PA 11.138

APELADO:

FASAL S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS

ADVOGADOS: BÁRBARA MONIQUE V. DE A. BARBOSA – OAB/PA 10.448, LEONARDO DE SOUSA LOPES – OAB/MG 64.735 E FERNANDO LAMEGO SLEUMER – OAB/MG 101.448

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ETN – EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém - Pará, que julgou improcedentes os Embargos à Execução. (PJe ID 14160569, páginas 1-6).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos;

-

excesso de execução decorrente da aplicação do maior índice à correção monetária IGP-M, quando deveria ser o INPC;

- erro na avaliação do bem penhorado cujo valor excede ao débito exequendo e

- ônus da sucumbência destinado exclusivamente à Apelada em 20%(vinte por cento) do valor atualizado da causa.

E, ao final, requerem o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

14160571, páginas 1-12)

Contrarrazões não apresentadas. ( 14160578, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data

registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0003789-78.2007.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE:

ETN – EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A

ADVOGADO:

EVANDRO ANTUNES COSTA – OAB/PA 11.138

APELADO:

FASAL S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS

ADVOGADOS: BÁRBARA MONIQUE V. DE A. BARBOSA – OAB/PA 10.448, LEONARDO DE SOUSA LOPES – OAB/MG 64.735 E FERNANDO LAMEGO SLEUMER – OAB/MG 101.448

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Às premissas recursais.

Premissa 1:

E
xcesso de execução e

indexador IGP-M

A atualização monetária age como via que recompõe a perda do valor da moeda diante de uma inadimplemento obrigacional, servindo a reparar os danos obtidos pelo polo devedor.

Então, a escolha do indexador parte da qualidade da relação jurídica entre as partes. Se

consumerista, é natural a aplicação do INPC; se negocial, atrai o IGP-M dado seu manejo em relações negociais de índice de correção que não pactuado entre os envolvidos.

Dito de outro modo mais direto. O indexador deve ser o acordado entre os litigantes, todavia, inexistindo esse cuidado, executa-se o IGP-M quando outro melhor não foi apontado e provado pelo devedor sua menor onerosidade, à luz do contraditório e ampla defesa.

Saliento o excerto da sentença objurgada, que perfeito no exame jurídico da questão:

No presente caso a relação jurídica entre as empresas decorrente de venda de produtos não se caracteriza como relação de consumo e não se aplica as regra do código de defesa do consumidor e nem o INPC como indexador para correção monetária, salvo se prevista e pactuada em contrato, haja vista que a empresa executada ao adquirir os produtos constantes das notas fiscais que embasam a execução pela sua natureza e origem indicam que são para implementar e aprimorar seu empreendimento visando auferir renda e lucros e o aumento de sua produção ou melhora de suas instalações físicas.( PJe ID 14160569).

À vista disso, permanece o indexador IGP-M como via de correção monetária eis a legalidade nesse manejo, além de
ETN – EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A
não ter se esforçado a indicar outro indexador de qualidade equivalente aplicável em relação não consumerista.

Argumento rejeitado, portanto.

Premissa 2: Erro de avaliação na penhora

Identifica-se o bem penhorado:

embarcação em aço naval ASTM-A 36, avaliada em R$ 400.000,00(quatrocentos mil reais).

Segundo
ETN – EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A,

avaliação errônea onde bem similar fora alienado na ordem de R$ 1.113.920,00(um milhão, cento e treze mil e novecentos e vinte reais) que torna a execução excessiva.

A Embargante não prova o dado erro de avaliação do bem penhorado. Ao contrário, optou

ser indiferente à diligência judicial que lhe oportunizou o anseio.

Em decisão, o magistrado determinou:

4-A) Que seja intimada a Executada Embargante para, no prazo de 15 dias:

a.1) informar o endereço atualizado onde se encontra a embarcação, objeto de penhora às fls.146;

a.2) juntar prova atual da propriedade do bem(nota fiscal, contrato, escritura ou documento hábil equivalente;

a.3) juntar o registro válido e atualizado da propriedade da embarcação junto ao tribunal marítimo e certidão atualizada negativa e positiva de penhora e/ou arrematação junto à justiça estadual e trabalhista;

a.4) fotos atualizada da embarcação no local em que se encontra;

a.5) laudo de avaliação de valor venal atual feita por engenheiro naval ou técnico especializado em comercialização de embarcações com certificação da especialidade; ficando ciente que o não cumprimento de qualquer das diligências no prazo implicará na revogação da penhora do bem e sua substituição pela penhora de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud,na forma do art. 835, I, do CPC, no valor que a embargante afirma como incontroversos nos embargos, com as devidas correções por ocasião do julgamento do mérito.( PJe ID 14160567, página 15).

Entretanto, preferiu o silêncio a cumprir a diligência segundo certidão inserida no PJe ID 14160567, página 17.

À vista disso, frágil é a argumentativa porque não quis formar a moldura do direto alegado afrontando ditames do artigo 917 do CPC.

Nessa perspectiva.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TAXAS CONDOMINIAIS -
EXCESSO DE EXECUÇÃO - ART. 373, II, DO CPC - ÕNUS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao requerido comprovar a existência de fatos que impeçam, modifiquem ou extingam o direito do autor.
Considerando que a parte executada não logrou êxito em demonstrar o pagamento das taxas condominiais apontadas no feito executivo, não há que se falar em excesso de execução
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.076501-2/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2025, publicação da súmula em 23/01/2025)Destaquei.

Premissa rejeitada assegurando a mantença da sentença combatida em sua integralidade.

Portanto, conheço e nego provimento ao

Recurso de Apelação Cível para manter a sentença objurgada irretocável,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 07/03/2025